Tribunal: TJDFT
Processo: 0726196-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Processo : 0726196-91.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 160598612 dos autos originários n. 0712665-32.2023.8.07.0001), proferida em ação de obrigação de fazer, que não conheceu da impugnação à penhora, ambos interpostos pela ré, aqui agravante. O agravante alega que a impugnação à penhora deve ser conhecida e deferida, à míngua de obrigatoriedade na cobertura do procedimento cirúrgico prescrito ao agravado e concedida em sede de tutela de urgência pelo juízo a quo. Sustenta que “a Resolução Normativa n. 566 emitida pela ANS dispõe que somente em caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede, é que a operadora/seguradora deve garantir atendimento em prestador não integrante da rede”. Afirma que, no caso, “a agravante adotou as providências devidas, em consonância com o que prevê o contrato, bem como, com a legislação que rege os contratos privados de planos de assistência à saúde”. Defende ainda “a ausência de condição de elegibilidade do agravado para figurar como segurado do contrato Coletivo Empresarial, eis resta comprovado vício na sua formação, pois o agravado não pertencia ao quadro de colaboradores da Estipulante, bem como, simulou sua idade”. Conclui que, malgrado ocorra a reversão em perdas e danos do valor penhorado, o agravado sustenta sua hipossuficiência de recursos, sem prestação de caução, o que induz dano grave irreparável ou de difícil reparação à agravante. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, acolhendo a impugnação à penhora. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Com efeito, houve o bloqueio de valores com fito de dar efetividade à tutela provisória de urgência de cobertura de procedimento cirúrgico ao agravado, outrora deferida e não cumprida pela ré-agravante (id. 153535170 e 155878518, no processo originário). Contudo, a tutela de urgência recursal deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito. Embora o agravante se insurja da determinação de bloqueio de valores, o réu-agravante não impugnou a tutela provisória no momento devido. A propósito, após o juízo a quo ter determinado, ante o descumprimento da tutela de urgência, “o bloqueio nas contas bancárias da ré no valor de R$ 206.569,83, quantia necessária para custear o tratamento do autor, conforme orçamento apresentado”, com bloqueio via SISBAJUD e transferência imediata ao autor (id. 155878518, no processo de origem), o réu-agravante apenas apresentou contestação em 18/04/2023 (id. 155912759, no processo de origem) e, mesmo tendo sido expedido o alvará de levantamento de valores em 25/04/2023 (id. 156638805, no processo originário), a seguradora opôs embargos de declaração em 27/04/2023 e impugnação à penhora em 02/05/2023 (id. 157276485, no processo de origem). Logo, a agravante não se insurgiu no momento oportuno sobre a determinação que efetivou a tutela de urgência. Em verdade, a agravante visa aqui desconstituir aquela decisão. Ocorre que, diante de preclusão, inviável discutir a matéria. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator